Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-45.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000058-45.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0002378-75.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITOS COM PREVISÃO NOS ARTS. 195 E 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DEFESA – CONDUTA INADEQUADA PARA A CARREIRA POLICIAL MILITAR – REPERCUSSÃO NEGATIVA JUNTO À CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Charles Eugênio de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para excluir o 3º Sgt PM QPR Charles Eugênio de Oliveira das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do 3º Sgt PM QPR Charles Eugênio de Oliveira, por este ter sido condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso na sanções dos artigos 195 e 251, ambos do Código Penal Militar, c/c o artigo 71 do Código Penal. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Consta dos autos que, nos dias 03, 10 e 13 de janeiro; 06, 07, 08, 17, 19, 20 e 23 de fevereiro e 15 e 20 de março, todos do ano de 2017, no município de Sabará-MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto que lhe havia sido designado. Consta ainda que, nos dias 13 e 14 de fevereiro e 16, 17 e 21 de março, todos do ano de 2017, no município de Sabará-MG, o denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro, mediante meio fraudulento, a administração militar. Segundo apurado, aportou na Corregedoria da PMMG informação de que o denunciado 3o Sgt PM Charles Eugênio de Oliveira realizava serviços como motorista da empresa UBER DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 BRASIL TECNOLOGIA LTDA durante horário de serviço e em períodos de licenças médicas. Diante da referida notícia, bem como da existência de ausências injustificadas do denunciado durante o serviço, foi feito contato com a empresa Uber para acessar os registros relativos às datas e horários de corridas efetuadas pelo militar denunciado. Após a devida quebra judicial de sigilo de informações e do cruzamento dos dados fornecidos pela empresa Uber com as escalas de serviço do denunciado, constatou-se uma série de irregularidades. Especificamente nos dias 03, 10 e 13 de janeiro, 06, 07, 08, 17, 19, 20 e 23 de fevereiro e 15 e 20 de março, todos do ano de 2017, o denunciado encontrava-se em horário de serviço quando abandonou seu posto militar para efetuar corridas remuneradas através do aplicativo Uber (fls. 134 IPM). As escalas de serviço, bem como os registros entregues pela empresa Uber, atestam que, em todos os dias citados, o denunciado estava escalado para serviço de 8h30min às 17h30 min, exceto no dia 19/02, no qual estava escalado para o horário de 6 às 18h (fls. 110), tendo se ausentado de seu local de trabalho e realizado o transporte de diversos passageiros nesses intervalos de tempo. Ademais, nos dias 13 e 14 de fevereiro e 16, 17 e 21 de março, todos do ano de 2017, o denunciado, usufruindo de licença médica para se afastar do serviço militar, exerceu a atividade remunerada de motorista pela mesma empresa. Assim sendo, o denunciado manteve em erro a Administração Militar mediante fraude, pois prestou serviço extra, comumente conhecido como “bico”, percebendo, concomitantemente, vencimentos da PMMG, durante período de tempo no qual, supostamente, estaria incapacitado para o labor, o que não era condizente com a realidade, tanto que o militar realizou serviços estranhos a sua função. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 195 (abandono de posto), na forma art. 80 (crime continuado), e 251 (estelionato), também na forma art. 80 (crime continuado), tendo sido os delitos cometidos, também, na forma do art. 79 (concurso de crimes), todos esses dispositivos do Código Penal Militar [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença, do acórdão de apelação e da certidão de trânsito em julgado (Evento n. 1, OUT/2 a 5). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Belo Horizonte/MG, em 26/02/1973, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), no dia 1º/12/1993. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito “B”, com 47 pontos negativos, bem como foi contemplado com 6 (seis) elogios individuais, 23 (vinte e três) notas meritórias, 4 (quatro) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa ao serviço. Constam, também, do mencionado documento, 6 (seis) prestações de serviço, 4 (quatro) repreensões, 2 (duas) suspensões e 5 (cinco) advertências, sendo 2 (duas) verbais (Evento n. 5). Em suas razões (Evento n. 13), a defesa ressaltou que inúmeros outros fatores que são peculiares ao presente caso devem ser analisados, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ponderados e sopesados, como a sua personalidade, as suas características pessoais, o seu tempo de serviço, entre outros. Ressaltou, ainda, que o militar representado foi incluído nos quadros da Polícia Militar em 1º de dezembro do ano de 1993 e encontra-se na situação funcional de reserva por tempo de serviço, desde dezembro de 2019, possuindo, portanto, mais de 27 (vinte e sete) anos de serviços prestados à PMMG. Disse que, após os fatos em questão, o ora representado procurou pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente em razão do apoio irrestrito aos colegas de farda. Ponderou que a condenação do militar a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, por si só, foi adequada, rigorosa e suficiente ao ora representado. Asseverou que, durante os vinte e sete anos de caserna, o representado demonstrou um comportamento impecável, sendo certo que o fato que ensejou sua condenação é um caso isolado em sua carreira. Aduziu que o “representado possui plenas condições de permanecer nas fileiras da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pelos bons serviços prestados e por ter realinhado sua conduta, não havendo o porquê de uma perda do cargo após tanto tempo”. Colacionou aos autos diversas jurisprudências pertinentes ao tema que sustentam a tese defensiva. Ao final, requer seja julgada improcedente a presente representação, para que o representado seja mantido na Polícia Militar de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme se verifica dos autos, o militar representado foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 1º/12/1993 e encontra-se na situação funcional de reserva por tempo de serviço desde dezembro de 2019, contando, portanto, com mais de 27 (vinte e sete) anos de serviços prestados à PMMG. Os fatos pelos quais o representado foi condenado (na Ação Criminal originária n. 0002378-75.2018.9.13.0001) são, a toda evidência, negativos, mas isolados em sua carreira militar. É consabido que o processo de perda da graduação objetiva a análise acerca da conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras da Corporação a que pertence, em que pese ter sido condenado. É óbvio que não se questiona a reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade são incontestes, como se observa da cópia da sentença condenatória e do acórdão exarado em segundo grau de jurisdição, juntados no Evento n. 1 DOC 3 a 5 destes autos. Nesse aspecto, é indubitável que os crimes praticados pelo representado são de extrema gravidade, aquilatados não só pela pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 imposta, mas, principalmente, pelas circunstâncias em que os delitos ocorreram. Pelo apurado e já relatado, restou evidente que o ora representado demonstrou, sem sombra de dúvidas, perfil inadequado à carreira policial, pois a função policial militar deve pautar-se na moralidade, na hierarquia e na disciplina, pilares da Instituição Militar. Inobstante os argumentos defensivos, não se pode negar que, ao praticar atividade distinta daquela que jurou exercer, o militar, ora representado, colocou em risco a própria Instituição Militar, seus pares, superiores e subordinados. É lamentável que um militar, no exercício de suas funções, tenha colocado a Corporação que assegurou defender em segundo plano, revelando absoluta incompatibilidade com a nobre função policial militar. Não é demais lembrar que é de responsabilidade de cada membro da Corporação zelar pelo bom conceito da Polícia Militar perante a sociedade. O uso do fardamento e da arma difere os militares dos demais membros da sociedade, é, a toda evidência, a outorga do poder agir estatal. A repercussão negativa, no âmbito da PMMG, diante da prática de qualquer delito por um de seus integrantes, pode causar desgastes à imagem da Corporação, que deve ser sempre tratada com a devida rigidez. No meu entendimento, o representado demonstrou não estar alinhado com os valores cultuados por aqueles que abraçaram a carreira, rompendo definitivamente seus laços com a Corporação, quando se dedicou a outra função laborativa, mesmo quando estava escalado para o policiamento ostensivo. Da leitura dos assentamentos do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 6), verifica-se que ele é possuidor do conceito “B”, com 47 pontos negativos, bem como foi contemplado com 6 (seis) elogios individuais, 23 (vinte e três) notas meritórias, 4 (quatro) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa ao serviço. Ressai do mesmo documento que o representado possui 6 (seis) prestações de serviço, 4 (quatro) repreensões, 2 (duas) suspensões e 5 (cinco) advertências, sendo 2 (duas) verbais (Evento n. 5). Por tudo isso, apesar de o representado possuir razoável conceito funcional, como se nota nos seus extratos de registros funcionais, percebe-se que ele praticou ato contrário à disciplina e ao trabalho operacional militar, demonstrando desídia e falta de comprometimento em suas funções. Assim, alio-me ao entendimento da eminente Procuradora de Justiça atuante nesta e. Corte, ao concluir que, não obstante a pena aplicada, que, por si só, já justifica a propositura da presente ação, os crimes praticados pelo representado, por sua própria natureza, circunstâncias e repercussão junto à sociedade, demonstram a inconveniência de permanecer ostentando a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com essas considerações, acolho o pedido ministerial e julgo procedente a presente representação para excluir o 3º Sgt PM QPR Charles Eugênio de Oliveira das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também julgar procedente a representação do Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator